Tribunal: TJSP
Processo: 1010715-03.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – TOXICÔMANO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA - PRETENSÃO À INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – POSSIBILIDADE. 1. Comprovação da necessidade do tratamento especializado, para o dependente químico, mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado. 2. Incapacidade financeira, demonstrada. 3.

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – TOXICÔMANO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA - PRETENSÃO À INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – POSSIBILIDADE. 1. Comprovação da necessidade do tratamento especializado, para o dependente químico, mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado. 2. Incapacidade financeira, demonstrada. 3. Dever do Estado, no que se refere à disponibilização de tratamento específico, quando indicado de forma adequada, reconhecido. 4. Aplicação do artigo 196 da CF e da Lei Federal no 10.216/01. 5. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 6. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre da livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais. 7. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 8. Manutenção dos ônus decorrentes da sucumbência, no patamar original, remunerando com dignidade, razoabilidade e moderação o trabalho do profissional que participou da lide. 9. Incidência, no caso concreto, do princípio da causalidade. 10. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 11. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 12. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 13. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 14. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, desprovidos, com observação.